Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723346-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Erai Maggi Scheffer Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Erai Maggi Scheffer (Id. 29863454) contra o acórdão (Id. 29594835) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator